Tribunal: TJSP
Processo: 2112668-16.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o Juízo a quo não observou o v. Acórdão proferido em agravo de instrumento. Art. 988, II, do CPC. Decisão reclamada não reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao crédito tributário, situação esta que contrariaria a autoridade do v. Acórdão proferido por E. Tribunal de Justiça, e seria apta a ensejar a propositura de reclamação. Eventual inconformismo

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o Juízo a quo não observou o v. Acórdão proferido em agravo de instrumento. Art. 988, II, do CPC. Decisão reclamada não reiterou a preferência do crédito do condomínio frente ao crédito tributário, situação esta que contrariaria a autoridade do v. Acórdão proferido por E. Tribunal de Justiça, e seria apta a ensejar a propositura de reclamação. Eventual inconformismo contra o teor do referido decisum somente poderia ser veiculado por meio de recurso de agravo de instrumento, em conformidade com o art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ausência das hipóteses legais de cabimento da reclamação. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. PEDIDO DA RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.